Tribunal: STF
Processo: Rcl 94807
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por
E A R P, em 13.5.2026, contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná no Processo
n. 5024893-93.2025.4.04.7000, pela qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal:
“O Gabinete de Admissibilidade determinou o encaminhamento do feito à Turma Recursal de origem para julgar o agravo interposto pela autora. 
O agravo foi apresentado contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (42.1):
(...)
Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.
É o relatório. 
A turma recursal denegou a segurança, pois a decisão impetrada determinou a observância do tema 692 do STJ: 
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73). 
Cumpre consignar que o STJ no julgamento que definiu a tese firmada no Tema 692 não fez distinção para casos de pessoas idosas ou hipossuficientes e não tratou de forma diferenciada os casos em que o benefício no qual incidiriam os descontos fossem de valor mínimo ou próximo a isso, sendo o percentual de 30% reprodução da já existente previsão legal (art. 115, II, da Lei nº 8.213/1991) a ser aplicada e mensurada no caso concreto. 
Veja-se trecho do inteiro teor do julgamento dos Embargos de Declaração Pet 12482 (2018/0326281-2 de 11/10/2024): (...)
Nesse sentido também é o entendimento do TRF da 4ª Região: (...)
Ou seja, entendeu a Corte Suprema pela ausência de repercussão geral em razão da natureza infraconstitucional da matéria, de modo que o recurso não merece seguimento, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil. 
A questão referente à decisão monocrática no RE 1.534.635/SP deveria ter sido alegada na ocasião da interposição do recurso extraordinário, para fins de sua admissibilidade. Como não o fez, cuida-se de inovação recursal vedada. 
Sem honorários, porque incabíveis à espécie. 
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO” (fls. 165-168, e-doc. 2).

2. A reclamante narra que “ajuizou demanda pretendendo a concessão do benefício de auxílio-doença perante o INSS (...). A r. sentença proferida em 18/6/2021 foi procedente entendendo cabível a concessão do auxílio por incapacidade temporária, desde a data do início da incapacidade, ou seja, em 19/08/2019, concedendo a antecipação da tutela” (fl. 2).

Relata que “a Autarquia recorreu da sentença, momento em que a
4ª Turma Recursal do Paraná decidiu dar provimento ao recurso do INSS, determinando a revogação da tutela antecipada (...) Diante disso a Autarquia apresentou cumprimento de sentença nos autos pleiteando a devolução dos valores pagos a título de auxílio-doença, que atualizados até 10/2022, perfazem R$ 5.761,26” (fls. 2-3).

Explica que “impetrou recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento por decisão monocrática. Impetrado agravo interno, a E. 4ª Turma Recursal negou provimento” (fl. 5).

Sustenta que “a r. decisão reclamada deve ser totalmente reformada para que seja determinado o processamento e o recebimento do recurso extraordinário, considerando que não tem os juízes da Turma Recursal competência para julgar e processar recurso extraordinário e interposto agravo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, seja ele agravo de instrumento ou agravo interno, deve ser remetido os autos para esse Colendo Supremo Tribunal Federal, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, o que é inadmissível” (fl. 10).

Alega que “a r. decisão Reclamada entendeu que o recurso extraordinário não comporta seguimento em razão de que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida ao regime da repercussão geral, seguindo o rito dos artigos 1.036 e 1.039, caput e § 1º, ambos do Novo Código de Processo Civil, e na análise do ARE 722421 a Suprema Corte decidiu pela ausência de repercussão geral em razão da natureza infraconstitucional da matéria” (fl. 10).

Requer a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar, “suspendendo os efeitos dos Acórdãos proferidos pelas 04ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, a fim de evitar o trânsito em julgado da demanda” (fl. 12). 

Pede “procedência da presente Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, consequentemente, dado seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fl. 12). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, a Quarta Turma Recursal do Paraná teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.  

6. Na espécie, o recurso extraordinário da reclamante teve seguimento negado pelo Gabinete de Admissibilidade do Paraná, pelos seguintes fundamentos:
“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária. 
Sustenta a impetrante que seja declarada indevida a devolução de valores, porquanto a Recorrente é pessoa idosa, hipossuficiente, beneficiária de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, sem bens passíveis de penhora, devendo ser preservado, portanto, o mínimo existencial (...). 
A matéria debatida no recurso extraordinário está inserida no Tema 799 do Supremo Tribunal Federal – ‘Possibilidade da devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada.’, o qual foi apreciado no ARE 722421, com trânsito em julgado em 21/04/2015, nos seguintes termos: 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 
Tese firmada I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente. (g.n.) 
Desse modo, considerando que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida ao regime da repercussão geral, seguindo o rito dos artigos 1.036 e 1.039 caput e § 1º, ambos do Novo Código de Processo Civil, e na análise do ARE 722421 a Suprema Corte decidiu pela ausência de repercussão geral em razão da natureza infraconstitucional da matéria, o recurso não merece seguimento. 
Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civi
(Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016)” (fl. 119,
e-doc. 2).

Ao negar provimento ao agravo interno interposto pela reclamante, a autoridade reclamada manteve essa decisão, explicitando os motivos pelos quais aplicado o Tema 799 da repercussão geral. Não se comprova teratologia no acórdão reclamado, inexistindo descompasso entre o que nele decidido e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral suscitado nesta reclamação. Afasta-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292-QO, TEMA 339, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG, TEMA 660, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 956.302-RG, TEMA 895, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 722.421-RG, TEMA 799. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 91.127-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.5.2026).

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 799 da repercussão geral. 4. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Usurpação de competência não configurada. 5. Pleito de submissão
do feito ao Plenário. Discricionariedade do relator. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 65.708-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.7.2024).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Parcial sucumbência do pedido em sede mandamental em primeira e segunda instâncias. Valores recebidos por força de decisão precária. Existência de ato voluntário e inequívoco do devedor, após o trânsito em julgado da ação mandamental, reconhecendo o direito do ente público de
ser ressarcido. Tema nº 799 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia ou de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso de sua competência está assentada em jurisprudência daquela Corte acerca da interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria e na impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, não havendo que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou em equívoco na aplicação do Tema nº 799 da Repercussão Geral para se negar seguimento ao recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 80.593-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2025).

7. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 

“RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 

“Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).

Nesse sentido, confiram-se, por exemplo: Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018, e Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.

8. Este Supremo Tribunal Federal também assentou que os juízes e os tribunais de origem atuam nos limites de suas competências quando aplicam decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada em repercussão geral. Assim, por exemplo:

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 
2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 
3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 
4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 
5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 
7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 
8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do
art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 
10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 
11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 
12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).

Na espécie, diferente do alegado pela reclamante, não se comprova usurpação da competência deste Supremo Tribunal, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. 

9. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal, que procura se valer indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame
direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo
recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora